Tribunal: TJDFT
Processo: 0720947-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0720947-88.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA CRISTINA BRANDAO, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ALESSANDRA CRISTINA BRANDAO DESPACHO Intime-se a ré/apelante, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para se manifestar (CPC 10) sobre a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões (ID 74808482). Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator